Tribunal: TJES
Processo: 5013607-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013607-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013607-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013607-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do homicídio qualificado, perpetrado em face da vítima Alisson.

Da análise do caderno processual, verifico que uma testemunha sigilosa, ao prestar depoimento na esfera policial, afirmou que o paciente, que atende pelo apelido de “Bené”, foi um dos autores dos disparos de arma de fogo, que vitimaram Alisson.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao me debruçar sobre os autos constato que o feito tem recebido tramitação regular e compatível com a complexidade e quantidade de réus, não havendo que se falar em excesso de prazo.

[...]

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.